Tribunal: TJBA
Processo: 0562093-36.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0562093-36.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: RUY CARVALHO DE BARROS Advogado(s): WILSON CHAVES DE FRANCA EMBARGADO: CONDOMINIO LAS VEGAS Advogado(s):JULIETE DOS REIS MAGALHAES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que afastou a responsabilidade do condomínio pela reparação de danos estruturais decorrentes de vícios de construção, atribuindo-a à construtora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso por, supostamente, não ter analisado o dever do condomínio de realizar obras de conservação, conforme o art. 1.341 do Código Civil; e (ii) saber se o julgado é contraditório ao reconhecer a responsabilidade da construtora com base no prazo de garantia (art. 618 do Código Civil) sem impor ao condomínio uma obrigação de agir após o término desse prazo. III. Razões de decidir 3. Não há omissão no acórdão. A questão sobre a obrigação do condomínio (art. 1.341 do CC) foi expressamente enfrentada e afastada sob o fundamento de que o dever de conservação e manutenção pressupõe uma edificação corretamente construída, não abrangendo a correção de falhas estruturais originárias. 4. Inexiste contradição no julgado. A contradição que viabiliza os embargos é a interna, entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorre no caso. A decisão segue uma linha lógica coerente: sendo o dano um vício de construção, a responsabilidade é da construtora, e não do condomínio, cuja obrigação se restringe à manutenção. A menção ao art. 618 do Código Civil apenas reforça a natureza do vício, sem gerar qualquer incompatibilidade na decisão. 5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado, ainda que para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A obrigação de manutenção predial do condomínio, prevista no art. 1.341 do Código Civil, não abrange a reparação de vícios estruturais de construção, cuja responsabilidade é da construtora. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, os embargos de declaração devem ser rejeitados, por não se prestarem ao reexame da matéria ou à simples manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 618, 1.341; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26/03/2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/02/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/08/2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0562093-36.2014.8.05.0001, em que figura como embargante RUY CARVALHO DE BARROS e como embargado CONDOMINIO LAS VEGAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.